Tribunal: TJSP
Processo: 0003736-63.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Apelação criminal – Subtração de documento e desacato- Sentença condenatória pelos artigos 331 e art. 337, ambos do Código Penal
Recurso da Defesa pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade na r. sentença, porque não houve fundamentação quando acolhida a "emendatio libelli" requerida pelo Ministério Público. No mérito, pleito de absolvição em relação ao delito de desacato, sob a

Ementa:
Apelação criminal – Subtração de documento e desacato- Sentença condenatória pelos artigos 331 e art. 337, ambos do Código Penal
Recurso da Defesa pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade na r. sentença, porque não houve fundamentação quando acolhida a "emendatio libelli" requerida pelo Ministério Público. No mérito, pleito de absolvição em relação ao delito de desacato, sob a alegação de que a exaltação ou cólera excluem o dolo e a tipicidade do fato. Quanto ao delito do art. 337 do Código Penal, pede-se o reconhecimento de crime impossível, ou, subsidiariamente, a forma tentada do delito. Requerimentos de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, de fixação de regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Preliminar rejeitada – Bem operada a emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal – Denúncia que narra a subtração de processo judicial – Subsunção dos fatos ao disposto expressamente no art. 337 do Código Penal. Inexistência de nulidade.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Acusada que desacatou funcionária pública (escrevente técnico judiciário) no exercício da função e, logo após, subtraiu os autos de processo judicial do cartório. Ré que foi perseguida por segurança do Fórum, que logrou abordá-la do lado de fora do estabelecimento, onde foi reavido o processo. Depoimentos firmes da vítima e das testemunhas, descrevendo como se deram os fatos – Manutenção da condenação de rigor.
Tese de 'crime impossível' – Inocorrência. A existência de pessoas vigiando ou observando o local não impede, por si só, a prática da subtração. Subtração que restou consumada diante da inversão da posse do bem subtraído. Ré que efetivamente fugiu com os autos e saiu do recinto do Fórum.
Crime de desacato – o ânimo exaltado, a ira, a explosão emocional, e outros descontroles não afastam a tipificação do delito, que permanece vigente na legislação penal.
Dosimetria da pena: Penas-base justificadamente fixadas acima do mínimo legal, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis- Redução do patamar de exasperação nesta oportunidade, desconsiderando-se o registro de maus antecedentes da ré (condenação por fato posterior). Na segunda fase, sem alterações. Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que esta não existiu em relação ao crime de desacato e foi parcial em relação ao delito do art. 337 do CP. Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição da reprimenda – Praticados os delitos em concurso material, as penas foram aplicadas de forma cumulada.
Regime inicial semiaberto mantido, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – circunstâncias desfavoráveis não recomendam a benesse.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido, apenas para, de ofício, afastar o registro de maus antecedentes, com redução da pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Expedição de mandado de prisão, oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003736-63.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ROSALINA
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
matéria preliminar e deram parcial provimento ao recurso da Defesa para, de
ofício, desconsiderar o registro de maus antecedentes da acusada,
redimensionando sua reprimenda para 02 anos e 08 meses de reclusão em relação
ao crime do art. 337 do Código Penal, e 08 meses de detenção quanto ao delito do
art. 331 do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
fundamentos.
Oportunamente,
expeça-se mandado
de
prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
2
Voto no 11.251
Apelação no 0003736-63.2016.8.26.0358
Comarca: Mirassol 2a Vara
Apelante: Rosalina Ferreira (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal
Subtração de documento e desacato-
Sentença condenatória pelos artigos 331 e art. 337, ambos do
Código Penal
Recurso
da
Defesa
pleiteando,
preliminarmente,
o
reconhecimento de nulidade na r. sentença, porque não houve
fundamentação quando acolhida a “emendatio libelli”
requerida pelo Ministério Público. No mérito, pleito de
absolvição em relação ao delito de desacato, sob a alegação de
que a exaltação ou cólera excluem o dolo e a tipicidade do fato.
Quanto ao delito do art. 337 do Código Penal, pede-se o
reconhecimento de crime impossível, ou, subsidiariamente, a
forma tentada do delito. Requerimentos de reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, de fixação de
regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Preliminar rejeitada Bem operada a emendatio libelli, nos
termos do art. 383 do Código de Processo Penal Denúncia
que narra a subtração de processo judicial Subsunção dos
fatos ao disposto expressamente no art. 337 do Código Penal.
Inexistência de nulidade.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto
probatório produzido sob o crivo do contraditório. Acusada que
desacatou funcionária pública (escrevente técnico judiciário)
no exercício da função e, logo após, subtraiu os autos de
processo judicial do cartório. Ré que foi perseguida por
segurança do Fórum, que logrou abordá-la do lado de fora do
estabelecimento, onde foi reavido o processo. Depoimentos
firmes da vítima e das testemunhas, descrevendo como se
deram os fatos Manutenção da condenação de rigor.
Tese de 'crime impossível' Inocorrência. A existência de
pessoas vigiando ou observando o local não impede, por si só,
a prática da subtração. Subtração que restou consumada diante
da inversão da posse do bem subtraído. Ré que efetivamente
fugiu com os autos e saiu do recinto do Fórum.
Crime de desacato o ânimo exaltado, a ira, a explosão
emocional, e outros descontroles não afastam a tipificação do
delito, que permanece vigente na legislação penal.
Dosimetria da pena: Penas-base justificadamente fixadas acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
3
do mínimo legal, em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis- Redução do patamar de exasperação nesta
oportunidade,
desconsiderando-se
o
registro
de
maus
antecedentes da ré (condenação por fato posterior). Na segunda
fase,
sem
alterações.
Inviável
o
reconhecimento
da
circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que
esta não existiu em relação ao crime de desacato e foi parcial
em relação ao delito do art. 337 do CP. Na terceira fase,
inexistem causas especiais de aumento ou diminuição da
reprimenda Praticados os delitos em concurso material, as
penas foram aplicadas de forma cumulada.
Regime inicial semiaberto mantido, diante das circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos circunstâncias desfavoráveis
não recomendam a benesse.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido, apenas para, de ofício, afastar o
registro de maus antecedentes, com redução da pena, mantendo-
se, no mais, a r. sentença.
Expedição de mandado de prisão, oportunamente.
Ao relatório da r. sentença de fls. 176/1931, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Senivaldo dos Reis Junior, que ora se adota, acrescenta-se que
Rosalina Ferreira foi condenada à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, como incursa no art. 331 e art. 337, ambos do Código Penal. Foi
deferido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial2.
Inconformada,
apelou
a
ré
(fls.
195/208).
Preliminarmente, alega que houve nulidade na r. sentença, uma vez que não houve
fundamentação quando acolhida a “emendatio libelli” requerida pelo Ministério Público
em sede de alegações finais. No mérito, pede a absolvição em relação ao delito de
desacato, sob a alegação de que a exaltação ou cólera excluem o dolo e a tipicidade do
1 Publicada em 11/11/2019.
2 Trânsito em julgado em 11/11/2019 (fls. 194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
4
fato. Quanto ao delito do art. 337 do Código Penal, argumenta que se tratou de crime
impossível, uma vez que a ré estava sob constante vigilância; subsidiariamente, pede
seja reconhecida a forma tentada do delito em comento. Busca, ainda, o reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante.
Por fim, requer a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial (fls. 215/217), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso Defensivo (fls. 225/231).
É o relatório.
Da Preliminar
Alega a Defesa que houve nulidade na r. sentença, em
virtude da ausência de justificativa para a realização da emendatio libelli.
A r. sentença assim dispôs:
“Desse modo, entendo que o caso é de aplicação do art.
383 do CPP, visto que foi descrita na denúncia os fatos, modificando de furto para
subtração de documentos públicos”.
No caso dos autos, o crime do art. 337 do Código Penal
amolda-se mais adequadamente aos fatos, uma vez que a subtração descrita refere-se
aos autos de um processo judicial, tal como dispõe referido tipo penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
5
No mais, sabe-se que o acusado se defende dos fatos que
são descritos na inicial acusatória, e não da capitulação jurídica ali contida, sendo lícito
ao Magistrado modificar a definição jurídica, adequando-a ao tipo penal mais
apropriado, por meio da emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de
Processo Penal.
Como bem preleciona Nucci:
A defesa autodefesa e defesa técnica volta-se aos fatos
imputados e não à classificação feita. Não vemos
praticidade na conduta do magistrado que, estando com o
processo em seu gabinete para sentenciar, após verificar
que não é o caso de condenar o réu por estelionato, mas
fim por furto com fraude, por exemplo, paralisa seu
processo de fundamentação, interrompe a prolação da
sentença e determina a conversão do julgamento em
diligência para o fim de ouvir as partes sobre a
possibilidade não poderá afirmar que assim fará, pois
senão estará julgando, em decisão nitidamente anômala
de aplicar ao fato definição jurídica diversa da constante
nos autos. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de
Processo Penal e Execução Penal. 5a ed., rev., atual. e
ampl. 3. tir., São Paulo: RT, 2008, destaquei)
Assim, estando os fatos descritos na denúncia e, após a
instrução o Juiz perceber que tais fatos se amoldam a nova definição jurídica, cabível a
aplicação do instituto da emendatio libelli, conforme requereu o Ministério Público.
Neste sentido:
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA.

TRANCAMENTO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA.
REENQUADRAMENTO NO TIPO DO ART. 2o,
INCISO II, DA LEI N. 8.137/90. IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
6
LEI 9.983/2000. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
RECURSO DESPROVIDO.
I - (...).
II (...).
III - Contudo, pacífico o entendimento segundo o qual
o réu se defende dos fatos que são descritos na peça
acusatória e não da capitulação jurídica dada na
denúncia. Não há falar, outrossim, em nulidade pela
eventual capitulação equivocada da conduta descrita,
porquanto, possível ao próprio Ministério Público, por
meio de aditamento à denúncia, bem como ao julgador,
quando da prolação da sentença, modificar a definição
jurídica, conformando-a, se for o caso, ao tipo penal mais
escorreito, por meio da emendatio libelli, prevista no art.
383, do Código de Processo Penal. (Precedentes).
IV (...)
V - (...)
Recurso ordinário desprovido.
(RHC 66437/SP. 5a Turma. Rel. Min. Felix Fischer. J. em
28/06/2016).
Além disso, como se verá adiante, a ré notadamente se
defendeu perfeitamente das acusações que lhes foram imputadas.
Desta forma, não havendo qualquer prejuízo para as
Partes, rejeito a preliminar arguida.
Do Mérito
Narra a denúncia, que imputou à acusada a infração aos
artigos 331, caput, 155, caput, 329, § 2o, e 129, §12o, este último por 2 (duas) vezes, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
7
forma do artigo 69, todos do Código Penal:
“Consta dos inclusos autos que, no dia 23 de agosto de
2016, por volta das 16h50min, na sede do Fórum situada na Rua Floriano Peixoto,
número 1750, Centro, neste Município e Comarca de Mirassol, ROSALINA
FERREIRA3, qualificada às fls. 31/34, desacatou a escrevente judicial Renata Simões
de Oliveira Marques, que estava no exercício de suas funções.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo
e local acima descritas, ROSALINA FERREIRA, subtraiu, para si, os autos do
processo cível 0002015-57.2008.8.26.0358, em prejuízo da 2a Vara Judicial da Comarca
de Mirassol.
Consta, ainda, que, no dia 16 de maio de 2017, por volta
das 14h20min, na Rua dos Gotardi, altura do no 1329, Jardim Santa Cláudia, neste
Município e Comarca de Mirassol, ROSALINA FERREIRA, qualificada às fls. 31/34,
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, ao Delegado de Polícia Mauro Luís
Truzzi Otero e aos policiais civis Carla Regina Papile Furlan e Neville Silveira da
Cunha Vasques, funcionários competentes para executá-lo.
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo
e local descritas no parágrafo anterior, ROSALINA FERREIRA ofendeu a integridade
corporal do Delegado de Polícia Mauro Luís Truzzi Otero e do policial civil Neville
Silveira da Cunha Vasques, causando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos de
exame de corpo de delito a serem oportunamente juntados aos autos.
Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local
descritas no primeiro parágrafo, a denunciada se dirigiu ao Cartório da 2a Vara Judicial
da Comarca de Mirassol e pediu vista do processo cível 0002015-57.2008.8.26.0358,
pelo qual seu filho possui interesse.
Assim que lhe foi propiciada a vista, a denunciada
indagou a funcionária se poderia levar o processo para sua casa. Ante a resposta
negativa, a denunciada se descontrolou e passou a formular diversas perguntas a
3 Prendas domésticas, nascida em 02/10/1961, RG 16.519.168/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
8
respeito da causa, cujas respostas somente competiriam ao advogado da causa, fato
também informado a ROSALINA pela funcionária Renata Simões de Oliveira Marques.
Ato contínuo, ROSALINA disse para Renata: “você só
trabalha aqui por sorte” e que “iria esfregar o diploma na cara”. Em decorrência do
entrevero, a Diretora do Cartório, Linei Aparecida Felix, interveio, e aparentemente a
situação foi controlada.
No entanto, depois de algum tempo, ROSALINA decidiu
praticar o furto dos autos do referido processo. Para tanto, pegou-os em suas mãos e
saiu correndo em direção à via pública. Ao perceberem a fuga da denunciada, as
funcionárias do Cartório gritaram para que os seguranças do Fórum fossem atrás dela.
ROSALINA foi abordada pelo funcionário Alexandro Leopoldo quando já estava fora
do Prédio do Fórum.
Foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos
acimas relatados. Observou-se que não se efetivara o formal indiciamento da
denunciada, pois ela não comparecia na Delegacia de Polícia (fls. 27). Em razão disso,
os policiais Neville e Carla solicitaram ao Delegado Mauro que os acompanhassem na
tentativa de entregar a notificação para ROSALINA.
Ao
chegarem
à
residência
situada
no
endereço
mencionado no terceiro parágrafo, os policiais chamaram ROSALINA, a qual, por sua
vez, resolveu opor-se à execução do ato legal de entrega de intimação. Para isso,
arremessou um líquido contendo pimenta contra Neville e Carla. Na sequência,
ROSALINA retirou-se do interior da residência e partiu na direção do Delegado Mauro,
atingindo-o com um pote de vidro na cabeça, causando-lhe lesões discriminadas em
laudo a ser juntado posteriormente. Em seguida, a denunciada golpeou o policial
Neville com um rodinho.”
A denúncia foi recebida em 27/07/2017 (fls. 79).
Em 23/11/2018, verificou-se que a ré já foi processada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
9
pela prática dos crimes de resistência e de lesão corporal (por duas vezes), tais como
descritos na denúncia (Processo no 0000494-41.2017.8.26.0559). Diante disso, foi
anulada a r. decisão de fls. 79, na parte em que se refere ao recebimento da denúncia
com relação aos crimes de resistência e lesão corporal (por duas vezes) (fls. 133/134).
A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de
ocorrência de fls. 05/07, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, e pela prova
oral colhida nos autos.
A autoria delitiva também é inconteste.
A acusada não foi presa em flagrante delito. A testemunha
Linei Aparecida Felix registrou a ocorrência na data dos fatos.
Interrogada no Distrito Policial em 16/05/2017, Rosalina,
na presença de Advogado (Dr. Clodoaldo Publio Ferreira- OAB/SP 244.594),
permaneceu em silêncio (fls. 40).
Em juízo, a vítima Renata Simões de Oliveira Marques
afirmou que trabalha como escrevente técnico judiciário na 2a Vara. A ré chegou ao
balcão e pediu para olhar o processo de inventário do ex-marido dela. A ré pediu
informações processuais e discordou da determinação judicial. Ainda descontente, fugiu
com o processo. A funcionária Fabiane a auxiliou no atendimento da acusada. A ré não
pediu para levar o processo embora. Não se recorda de quem estava fazendo o primeiro
atendimento à ré; todos foram ajudar, pois isso tumultuou o cartório. Não se recorda do
que a ré lhe disse; nem se importou, porque viu que ela estava transtornada. Recorda-se
que ela disse que a depoente trabalhava no local por sorte. A ré lhe disse que era
formada e que ia esfregar o diploma na cara da depoente. Neste momento, a diretora
Linei interveio e conseguiu acalmar a situação. Quando se distraíram, a acusada fugiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
10
com o processo. A depoente e Fabiane correram atrás da ré. O vigilante Alexandre
conseguiu detê-la. Não a conhecia antes dos fatos. A acusada não era parte nem
representante no processo em questão.
A testemunha Linei Aparecida Felix declarou que é
diretora da 2a Vara desde 2014. Trabalha no local há 24 anos. A ré inicialmente foi
atendida pela estagiária. Depois, duas escreventes (Renata e Fabiane) acabaram
auxiliando no atendimento. Rosalina queria informações sobre o processo, que não
tinham como fornecer. A ré começou a se exaltar com a funcionária Renata. Então, a
depoente interveio, dizendo que a acusada não poderia ofender ninguém. Informou a ela
que poderia ver o processo do balcão. Escutou quando Rosalina disse a Renata que esta
última trabalhava naquele local por sorte, ao passo que Renata respondeu que era
concursada. Depois, a ré aparentou ter se acalmado e ficou vendo o processo do balcão.
De repente, a estagiária falou que a acusada havia sumido com o processo. Fabiane saiu
correndo do cartório e foi até a porta do prédio, onde pediu para o segurança deter a ré,
que estava retirando indevidamente um processo do cartório. O segurança Alexandre
conseguiu segurar a ré, na calçada, do lado de fora do Fórum. Não a conhecia antes dos
fatos.
A testemunha Alexandre Leopoldo afirmou que trabalha
como vigilante do Fórum há seis anos. Rosalina estava consultando um processo e saiu
correndo com ele. A funcionária Fabiana pediu que a abordasse. Conseguiu alcançá-la
do lado de fora do prédio. Na hora em que a segurou, ela jogou o processo no chão; ela
também retirou seu rádio HT e o jogou ao chão.
A testemunha Carla Regina Papile Furlan afirmou que é
investigadora de Polícia. Havia um inquérito instaurado sobre o furto de um processo do
Fórum. A ré não atendia às intimações. Foram por mais de uma vez tentar intimá-la. Foi
com o policial Neville e o Delegado de Polícia Mauro. A ré acabou jogando um líquido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
11
com pimenta na depoente e em Neville, bem como lesionou o delegado, jogando um
pote de vidro contra sua cabeça. Na mesma ocasião, ela xingou todos; dizia “policiais
de merda”, “sem vergonha”. Depois de detida, a acusada a chamou de 'biscate'. A ré
também agrediu o policial Neville com um rodinho. A ré estava bastante agitada
naquele dia e precisou ser contida pelos três funcionários. Ela foi presa em flagrante
delito nesta ocasião. Não a conhecia antes dos fatos. A acusada estava muito nervosa,
mas estava lúcida. Ela não apresentava sinais de demência.
A testemunha Lucilia Adão da Silva afirmou que é amiga
da ré. Não presenciou os fatos. Acompanha a ré ao médico porque esta tem depressão e
toma remédios por causa disso.
Interrogada em juízo, Rosalina afirmou que tem 58 anos.
É divorciada e tem um filho. Está desempregada desde os seus 50 anos. Não desacatou e
não xingou ninguém. Quando o segurança foi atrás [da interroganda], jogou o processo,
mas 'do lado de dentro' do Fórum. Foi desacatada pelos policiais, que invadiram sua
casa. Não sabia que eram da polícia. Não disse à funcionária Renata que ela trabalhava
ali por sorte; não sabe por que ela está dizendo isso. Foi ao balcão, pegou o processo e
saiu correndo. Quando pediu o processo à funcionária, pretendia levá-lo a outro
advogado para que ele analisasse. Achava que o processo estava errado porque
colocaram a casa que construiu no inventário. Os funcionários não a deixaram levar o
processo. Pretendia devolver o processo depois de mostrá-lo a outro advogado. Não
teve “bate-boca” e não xingou ninguém.
Apesar da negativa da ré, a prova dos autos é suficiente
para atestar que esta, de fato, praticou os delitos imputados.
Com efeito, a palavra da vítima foi firme, clara e coerente
em todas as ocasiões em que prestou depoimento, esclarecendo, detalhadamente, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
12
ocorreram os fatos.
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido
tem é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que a vítima queira incriminar inocentes.
As declarações da ofendida, bastante seguras na narrativa,
ainda foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas Linei e Alexandre.
Assim, bem comprovado nos autos que a acusada subtraiu
o processo do cartório, levando-o sem autorização. Esta somente devolveu os autos
(jogando-os ao chão) quando foi abordada pelo segurança, já do lado de fora do Fórum.
Neste ponto, inviável o reconhecimento do chamado
'crime impossível'. Com efeito, a presença de seguranças, câmeras de monitoramento ou
mesmo de pessoas vigiando ou observando o local não impede, de forma
completamente eficaz, a ocorrência de subtrações. Aliás, a própria acusada conseguiu
levar o processo do cartório até o lado de fora do fórum.
Ademais, o delito restou integralmente preenchido em seu
iter criminis, não cabendo admitir a redução pela tentativa, em qualquer fração.
Com efeito, é certa a inversão da posse do bem subtraído,
o que caracteriza a consumação do crime em comento, não sendo necessária que a posse
seja mansa e pacífica.
Por outro lado, também é certo que as declarações da ré de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
13
que a servidora Renata “somente estava ali por sorte” e que “esfregaria o diploma em
sua cara” (sic) tiveram a nítida intenção de desacatar a ofendida em razão da função
pública praticada por esta.
Quanto à prática deste crime (desacato), também
consubstanciada na prova oral, cabem algumas observações.
No que concerne ao elemento subjetivo do tipo específico,
bem ensina Nucci4: “Não há. Há posição em contrário, sustentando haver a vontade
específica de desprestigiar a função pública, proferindo ou tomado postura injuriosa.
Assim não cremos, pois o verbo é suficiente para essa conclusão. Desacatar significa,
por si só, humilhar ou menosprezar, implicando algo injurioso, que tem por fim
desacreditar a função pública.”. (destaquei)
A despeito de a 5a Turma do C. STJ, no julgamento do
REsp 1640084, entender pela descriminalização do crime de desacato, tal dispositivo
(art. 331, do Código Penal) ainda se encontra vigente, persistindo, assim, o crime em
questão. Neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. ARTS. 331 E 332 DO CÓDIGO
PENAL, E ART. 42 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES
PENAIS. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
PREJUDICIALIDADE
DO
RECURSO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
4 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7a ed., São Paulo, RT, 2011, p. 1059.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
14
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41. NÃO
OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO QUANTO AOS
DELITOS DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E
DESACATO. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA.
ATIPICIDADE. CONDUTA QUE NÃO SE SUBSUME
AOS NÚCLEOS DO TIPO INSERTO NO ART. 332 DO
CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de nulidade da decisão que recebeu a
denúncia não pode ser examinada pelo Superior Tribunal
de Justiça, porquanto não analisada pela Corte de origem,
o que implicaria indevida supressão de instância.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
segundo o qual eventual aceitação de proposta de
suspensão condicional do processo não prejudica a análise
de habeas corpus em que se pleiteia o trancamento de ação
penal (precedentes).
3. Não possui cabimento a discussão acerca da
impossibilidade de responsabilização do recorrente
quanto ao crime de desacato, com fulcro no Pacto de
San José da Costa Rica, uma vez que a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do HC n. 379.269/MS, pacificou o
entendimento de que o crime de desacato permanece
incólume no ordenamento jurídico pátrio (HC N.
379.269/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, de minha relatoria para o acórdão,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017, DJe
30/6/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
15
(...)
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido para trancar a ação penal ante a
manifesta atipia da conduta do recorrente referente ao
delito de tráfico de influência.
(RHC
102.202/PA,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
09/04/2019, DJe 24/04/2019)
Ressalte-se, outrossim, que o ânimo exaltado, a ira, a
explosão emocional, entre outros descontroles, não afastam a tipificação do crime de
desacato.
Por fim, destaca-se que, nos autos do incidente instaurado
para apurar a sanidade mental da ré, constatou-se que ela possuía plena capacidade de
entendimento e autodeterminação (fls. 33/38 apenso), ficando afastada eventual
alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade da acusada.
Portanto, de rigor a manutenção do decreto condenatório
pelos delitos imputados à ré.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, em atenção aos critérios do art. 59, do
Código Penal, as penas-base de cada delito foram majoradas à razão de metade sobre o
mínimo legal, nos seguintes termos:
“Os antecedentes criminais são desfavoráveis à acusada,
isto porque possui condenação com trânsito em julgado, conforme fls. 170/171.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
16
Ressalto que condenações com trânsito em julgado posterior à data dos fatos podem
ser usadas como maus antecedentes. Na primeira fase da dosimetria é possível a
utilização de fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior ao fato objeto da
acusação, pois a exigência de trânsito em julgado anterior é relativa somente à
reincidência. Neste sentido se orientam as duas turmas do STJ ("A condenação por fato
anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser
utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal", STJ,
5a Turma, HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013; em sentido
análogo STJ, 6a Turma, AgRg no REsp 1470846, Min. Sebastião Reis Júnior, DJE
03/09/2015).
O grau de culpabilidade da acusada, entendida esta como
reprovabilidade da conduta, é superior ao usual do tipo, visto porque teve a audácia de
vir ao fórum, com seguranças e mesmo sendo atendida ousou discordar de eventual
decisão judicial e em vez de procurar os meios corretos, subtraiu o processo e saiu
correndo sem qualquer explicações.
Inviável acolher sua tese de que apenas queria levar para
outro advogado, visto que ao sair correndo sabia que estava a fazer algo errado.
Já a personalidade do réu deve ser considerada neutra.
Quanto à conduta social, não há elementos.
Os motivos do crime são graves, visto que buscava tão
somente lucro pessoal com eventual inclusão de “uma casa” em processo de inventário
que em nada lhe interessava. Inclusive mesmo sendo interrogada em juízo continuou a
se exaltar, não demonstrando o mínimo de arrependimento de suas atitudes.
As circunstâncias são gravíssimas, visto que ofendeu
gratuitamente uma funcionária que estava em seu local de trabalho e de forma
pejorativa disse que estaria ali “por favores”, como se nossa sociedade ainda aceitasse
conchavos e favorecimentos de quem querem seja. Ademais, veio a ser atendida por
diversas pessoas do cartório (ao mínimo 4 funcionários) causando balbúrdia e extremo
constrangimento.
O comportamento da vítima não há que modificar.
Posto tais considerações entendo que o caso é de
apenamento rigoroso, pelo que aumento a pena em 1⁄2”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
17
Respeitado o posicionamento exarado na r. sentença,
entendo que a condenação definitiva mencionada (fls. 70/71)5 não pode ser considerada
como maus antecedentes, uma vez que se refere a fatos posteriores ao crime ora
apurado.
Por outro lado, bem justificada a necessidade de
exasperação da reprimenda da ré em virtude das demais circunstâncias judiciais
mencionadas.
Sendo assim, redimensiono a fração de exasperação da
reprimenda da ré para 1/3 acima do mínimo legal, o que resulta em 02 anos e 08 meses
de reclusão para o crime do art. 337 do Código Penal, e 08 meses de detenção para o
delito do art. 331 do Código Penal.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea, eis que sequer houve confissão em relação ao delito de desacato,
tendo ocorrido confissão tão somente parcial quanto ao delito previsto no art. 337 do
Código Penal.
A confissão parcial não é suficiente para se reconhecer tal
atenuante, isto porque evidentemente objetivou algum benefício. A confissão
espontânea tem que ser plena para valer como tal.
5 Processo 0000494-41.2017.8.26.0559. Art. 329, §1o e §2o e art. 129, §12 do CP. Fatos: 16/05/2017.
Trânsito em julgado: 11/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
18
É o que ensina DAMÁSIO DE JESUS6:
A simples confissão da prática de um crime não atenua a
pena. Assim, quando o indiciado ou acusado confessa a
autoria do crime à autoridade policial ou judiciária, não
incide a atenuação pela mera conduta objetiva. O que
importa é o 'motivo' da confissão, como, por exemplo, o
arrependimento sincero, demonstrando merecer pena
menor, com fundamento na lealdade processual.
No caso dos autos, a ré afirmou que não praticou o crime
de desacato. Em relação ao delito de subtração do processo, esta alegou que apenas
levava o processo para ser analisado por um advogado, frisando que não havia saído do
Fórum quando foi abordada pelo segurança. Assim, a ré trouxe aos autos versão
divorciada do conjunto probatório, buscando com ela beneficiar-se.
Na derradeira etapa, não há causas especiais de aumento
ou diminuição da pena.
Praticados os crimes em concurso material, as penas foram
aplicadas cumulativamente, o que resulta, agora, em 02 anos e 08 meses de reclusão
para o crime do art. 337 do Código Penal, e 08 meses de detenção para o delito do art.
331 do Código Penal.
O regime inicial semiaberto para o cumprimento das
penas deve ser mantido, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Ressalte-se, neste ponto, que a ré possui condenação
6 Código Penal Anotado, 19a ed., Saraiva, págs. 245-6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003736-63.2016.8.26.0358 -Voto no 11.251
19
definitiva pela prática dos delitos de resistência e lesão corporal, praticados contra
funcionários públicos, o que demonstra a sua insistência em desrespeitar servidores
públicos e em desobedecer autoridades. Regime menos gravoso não teria o condão de
desestimular a prática de novos delitos.
Foi devidamente afastada a possibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante das circunstâncias
judiciais desfavoráveis, que não recomendam a concessão da benesse.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a matéria
preliminar e dou parcial provimento ao recurso da Defesa para, de ofício,
desconsiderar o registro de maus antecedentes da acusada, redimensionando sua
reprimenda para 02 anos e 08 meses de reclusão em relação ao crime do art. 337 do
Código Penal, e 08 meses de detenção quanto ao delito do art. 331 do Código Penal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora